Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-93.2020.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – Alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação da Sessão da Câmara Municipal que desaprovou as contas do Município relativas ao ano de 2016 – Impossibilidade de acolhimento – Ex-Prefeito que foi notificado e apresentou defesa no julgamento das contas – Gestor que esteve presente na sessão de votação do parecer –

Ementa:

REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – Alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação da Sessão da Câmara Municipal que desaprovou as contas do Município relativas ao ano de 2016 – Impossibilidade de acolhimento – Ex-Prefeito que foi notificado e apresentou defesa no julgamento das contas – Gestor que esteve presente na sessão de votação do parecer – Inexistência de nulidade – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.